Tribunal: TJES
Processo: 0012532-53.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012532-53.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERLANE RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: MOTO SHOW COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONSÓRCIO. INADIMPLEMENTO. ATIVIDADES DA EMPRESA ENCERRADA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. ÔNUS DA PROVA. CONSORCIANTE. DANO MATERIAL. MAJORAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DANO MORAL. VALOR MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O contrato, quando válido e eficaz, deve ser cumprido pelas partes, de forma que o seu inadimplemento, acarreta, peremptoriamente, a mora do devedor da obrigação, seja ela o contratante e/ou contratado.
2.
No que se refere à comprovação dos valores a serem restituídos ao consorciado (Apelante), cabe destacar que a comprovação do pagamento se faz mediante recibo ou comprovante idôneo, não sendo suficiente para sua constatação a alegação de que houve o pagamento, especialmente quando o destinatário dos valores nega, categoricamente, o recebimento dos valores que lhes são devidos.
3.
Tendo em vista os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, a meu sentir, o Magistrado “a quo” ao fixar a indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) atendeu aos requisitos legais, revelando-se, pois, justo e adequado para amenizar os transtornos sofridos pela parte autora.
4.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0012532-53.2019.8.08.0030

APELANTE
: GERLANE RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO:
MOTO SHOW COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível em razão da Sentença (fls. 105-113) proferida pelo Magistrado da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares (ES) que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores
c/c
Indenização
proposta por Gerlane Rodrigues dos Santos em desfavor de Moto Show Comércio e Serviços Ltda, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na exordial para:

(1) ratificar a decisão que indeferiu o pedido liminar;

(2) declarar rescindido o contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes;

(3) condenar a parte ré a restituir a parte autora, a título de danos materiais, o valor de R$ 663,44 (seiscentos e sessenta e três reais e quarenta e quatro centavos), valor esse que será acrescido de juros de mora e correção monetária;

(4) condenar a parte ré a pagar a parte autora o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, valor esse que será acrescido de juros e correção monetária.

Narra a parte Autora, Gerlane Rodrigues dos Santos, que: (1) realizou com a ré contrato de promessa de compra e venda de motocicleta na modalidade consórcio; (2) efetuou uma entrada e o restante parcelou em 55 parcelas; (3) o contrato firmado pela requerente possui modalidade de sorteio mensal; (4) em 30/07/2019 a empresa requerida interrompeu suas atividades em decorrência de medida cautelar de sequestro de n.º 0007460-58.2012.4.02.5001; (5) todos os bens da ré foram bloqueados.

A sentença foi de parcial procedência dos pedidos.

Irresignada com os valores fixados nos danos materiais e dos danos morais, a Apelante interpôs o presente Recurso.

Presentes os requisitos de admissibilidade, passo a análise das razões recursais.

Nas razões recursais (fls. 147-171) a Apelante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Sentença, em síntese, (1) necessidade de majoração dos danos materiais para o valor de R$ 9.398,59 (nove mil e trezentos e noventa e oito reais e cinquenta e nove centavos) – aplicação da inversão do ônus da prova “para considerar as 47 (quarenta e sete) parcelas pagas pela Apelante”; (2) majoração dos danos morais.

O contrato pode ser conceituado como “
um ato jurídico bilateral, dependente de pelo menos duas declarações de vontade, cujo objetivo é a criação, a alteração ou até mesmo a extinção de direitos e deveres de conteúdo patrimonial. Os contratos são, em suma, todos os tipos de convenções ou estipulações que possam ser criadas pelo acordo de vontades e por outros fatores acessórios”.
(TARTUCE, Flávio, Direito Civil – Teoria Geral dos Contratos em Espécie, METODO, 6º edição, São Paulo, 2011).

O contrato, quando válido e eficaz, deve ser cumprido pelas partes, de forma que o seu inadimplemento acarreta, peremptoriamente, a mora do devedor da obrigação, seja ela o contratante e/ou contratado.

Dispõe o vigente Código Civil, em seu artigo 394, que a mora do devedor decorre do não cumprimento de sua obrigação, no tempo, lugar e forma estabelecidos por lei ou contrato.

Sobre o tema, leciona Maria Helena Diniz:

"Configurar-se-á a mora do devedor quando este não cumprir, por culpa sua, a prestação devida na forma, tempo e lugar devidos em razão de lei ou contrato (...). Dois são, portanto, seus elementos: o objetivo, a não realização do pagamento no tempo, local e modo convencionados, e o subjetivo, inexecução culposa por parte do devedor [Curso de Direito Civil, volume 5, Salvador, 2012, Editora JusPODIVM, p. 167].

A constituição da mora, nos termos do artigo 397 do mesmo Diploma legal, opera-se de pleno direito, diante do inadimplemento de obrigação positiva e líquida, estipulada com termo certo.

Nessa mesma linha, o artigo 475 do CC/02 dispõe que “
a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos
”.

Na hipótese em julgamento, afirma a parte autora que cumpriu com o seu dever contratual efetuando o pagamento das 47 (quarenta e sete) parcelas do consórcio de uma motocicleta. Por outro lado, a Empresa Apelada, Administradora do Consórcio, encerrou suas atividades sem o adimplemento de suas obrigações, razão pela qual entende a parte autora que faz
jus
a devolução das parcelas pagas e a indenização por danos morais.

O inadimplemento da Administradora do Consórcio é fato incontroverso nos autos, restando a análise da comprovação dos fatos alegados pela Autora/Apelante.

No processo judicial, a produção de provas é de salutar importância, nele logrando êxito somente aquele que prova os fatos por ele alegados. Sobre prova, tem-se na doutrina:

“Ao autor incumbe a prova dos fatos geradores da obrigação, e, se não faz tal prova, perde a causa, ainda que o réu nada prove; o réu triunfa simplesmente pelo silêncio, porque a lei não faz pesar sobre ele o ônus da prova.” (Eduardo J. Couture, Fundamentos do Direito Processual Civil, 1946, Livraria Acadêmica - Saraiva & Cia., tradução de Rubens Gomes de Souza, p. 164).

Ernane Fidélis dos Santos, nos Comentários ao Código de Processo Civil, Volume III, Tomo I, artigos 332-375, pondera:

“Sobre a matéria probatória, o que tem ocorrido, em verdade, nas modernas legislações, é a presença constante de um conflito. Conflito que se estabelece entre os princípios legais da prova e o princípio preponderante do livre convencimento. E, em realidade, a consequência tem sido entendimento, cada vez mais acentuado, de que nenhuma regra probatória tem sentido absoluto. O juiz procura sempre alcançar o juízo de máxima probabilidade, e, na avaliação das provas, as regras processuais, muitas vezes, se demonstram impotentes. Cada caso apresenta uma particularidade. Às vezes, tal particularidade é prevista em lei, para fixar o real sentido da distribuição da matéria probatória”. (Páginas 5-6).

No que se refere à comprovação dos valores a serem restituídos ao consorciado (Apelante), cabe destacar que a comprovação do pagamento se faz mediante recibo ou comprovante idôneo, não sendo suficiente para sua constatação a alegação de que houve o pagamento, especialmente quando o destinatário dos valores nega, categoricamente, o recebimento dos valores que lhes são devidos.

Consoante orientação normativa, a prova do pagamento se faz mediante recibo ou outro documento equivalente e deve conter a especificação da dívida, seu respectivo valor, tempo e local de pagamento, bem como a assinatura do credor (art. 320 do CC/02 -
A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante
).

No caso em apreço, os documentos juntados pela Apelante não são suficientes para comprovar o pagamento total dos valores devidos ao consorciante, restando provado apenas o pagamento do valor estipulado pelo Magistrado “a quo”, equivalente à R$ 663,44 (seiscentos e sessenta e três reais e quarenta e quatro centavos).

Outrossim, há de se ressaltar a impossibilidade de inversão do ônus da prova, isto porque configuraria impor a Empresa Apelada a chamada prova impossível ou excessivamente difícil de ser produzida, como a prova da inexistência do pagamento.

Com efeito, de acordo com a regra de distribuição do ônus probatório prevista no inciso I, do art. 373, do CPC/2015, a Autora, ora Apelante, assumiu em seu desfavor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito. Da regra insculpida no citado artigo, sobressai que deveria a Apelante demonstrar em juízo que, de fato, houve o pagamento integral da dívida, o que, por certo, resultaria na restituição total dos danos materiais alegados.

Prosseguindo, no que diz respeito ao quantum indenizatório, este Colegiado tem primado pela razoabilidade na fixação dos valores de indenização. Em caso de indenização por dano moral, é necessário ter em mente que a mesma deve alcançar valor tal que sirva de exemplo e punição para a instituição financeira, mas, por outro lado, nunca deve ser fonte de enriquecimento para a vítima, servindo-lhe apenas como compensação pela dor sofrida.

Para que a indenização esteja apta a cumprir as funções a que se destina, deve-se levar em conta o grau da ofensa, as condições sociais da vítima, a capacidade econômica do ofensor e as circunstâncias narradas, tudo para que o valor dos danos morais, não seja excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito do ofendido, nem se mostrar irrisório e, assim, estimular a prática danosa.

Nessa perspectiva, tendo em vista os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, a meu sentir, o Magistrado “a quo” ao fixar a indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) atendeu aos requisitos legais, revelando-se, pois, justo e adequado para amenizar os transtornos sofridos pela parte autora.

Assim, o conjunto probatório dos autos não contém elementos que permitem este Relator adotar conclusão diversa da externada pelo Magistrado “a quo”, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento, sem o arbitramento de honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento